Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MILITAR REFORMADO EQUIVALE À SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. REFORMA MOTIVADA POR MOLÉSTIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 6o, XV, DA LEI N. n. 7.713/1988. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente o pedido, para o fim, apenas, de imputar ao ente federado a obrigação de isentar o autor do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos, mediante a supressão dos descontos sob tal título, a contar da intimação da sentença. Em suas razões, o autor/recorrente alega que foi reformado por doença profissional adquirida em acidente no serviço, incidindo, sobre tal hipótese, desde o início a isenção legal do imposto de renda. Sustenta que deve haver a restituição dos valores descontados indevidamente desde a data em que reuniu os requisitos para a isenção.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30421464). Contrarrazões apresentadas (ID 30421574).
III. Tanto a reserva remunerada como a reforma são sinônimos de inatividade do militar, o que corresponde à aposentadoria do civil. Aos militares da reserva remunerada e ao reformado são garantidas as isenções tributárias do imposto de renda previstas na Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XV, nos casos de doenças graves, doenças profissionais ou em casos de reforma por acidentes em serviço. Nesse sentido, entendimento do C. STJ. “Verbis”: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ. 3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma. 4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN 5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido”. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010) (grifou-se).
IV. No caso concreto, a Junta Médica da Polícia Militar do Distrito Federal inspecionou o autor e o considerou incapaz definitivamente para o serviço policial militar, em virtude de moléstia adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço (ID 16502106). Por conseguinte, a reforma do autor foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 12 de setembro de 2013 (ID 16502107), tendo sido a presente ação proposta em maio de 2020.
V. Desse modo, o autor/recorrente faz jus à repetição de indébito no valor de R$ 14.725, 87, referente ao imposto de renda descontado de seus proventos desde maio de 2015 até maio de 2020, além daqueles descontados até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda.
VI. Cabe destacar que por se tratar de indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, a qual dispõe que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 – data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 –, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, porquanto a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ – Resp. repetitivo n. 1.495.146/MG).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à repetição de indébito no valor de R$ 14.725, 87, referente ao imposto de renda descontado dos proventos da parte autora desde maio de 2015 até maio de 2020, além daqueles descontados até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC até o trânsito em julgado da sentença/acórdão e pela SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).